Tribunal: TJBA
Processo: 8068938-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068938-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DOS SANTOS SALOMAO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO RGPS, DO TEMA 942/STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 AOS MILITARES ESTADUAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar visando à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais até 31/12/2021 em tempo comum, com aplicação do fator 1.4, com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213/1991, na Súmula Vinculante nº 33, no Tema 942 do STF e em mandado de injunção anterior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar estadual em tempo comum, com aplicação das regras do RGPS; e (ii) saber se o Tema 942 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33 são aplicáveis aos militares estaduais para fins de aposentadoria especial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os militares estaduais estão submetidos a regime previdenciário próprio, não sendo aplicáveis a eles as normas do RGPS (Lei nº 8.213/1991), o art. 40 da CF/1988, nem o Tema 942 da repercussão geral ou a Súmula Vinculante nº 33. 4. A tentativa de aplicar normas do RGPS aos militares configura criação de regime previdenciário híbrido, vedado pela sistemática constitucional. 5. Inexiste norma estadual autorizando a conversão de tempo especial em comum para policiais militares, sendo inviável juridicamente a concessão do benefício. 6. O STF também afasta expressamente a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 aos militares estaduais, por ausência de previsão no art. 42, § 1º, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Policiais militares estaduais não fazem jus à conversão de tempo especial em comum com base nas regras do RGPS. 2. O Tema 942 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33 não são aplicáveis aos militares estaduais, por possuírem regime previdenciário distinto do previsto no art. 40 da CF/1988.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º; 42, § 1º; 142, § 3º, X; Lei nº 8.213/1991, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1476711, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.03.2024; STF, ARE 1455315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STF, RE 1505957 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 16.12.2024; STF, ARE 1360505 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.04.2023; STF, Rcl 18758, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 28.10.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8068938-56.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante LUCIANO DOS SANTOS SALOMÃO, e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA